Tribunal: TJDFT
Processo: 0752283-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0752283-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS GODINHO VIEIRA, DIRCE RODRIGUES GODINHO VIEIRA, ALINE RODRIGUES GODINHO VIEIRA, VIVIANE RODRIGUES GODINHO VIEIRA, CRISTIANA RODRIGUES GODINHO VIEIRA, CARLOS ALBERTO FERREIRA, ERALDO GOMES ROSA, LUIS FERNANDO DOS SANTOS FERNANDES AGRAVADO: DANIEL SARAIVA VICENTE, RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Ante a possibilidade de reconhecimento da preclusão da matéria controvertida no presente agravo, faculto à parte agravante justificar o cabimento do presente recurso, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Intimem-se. Brasília, DF, em 27 de novembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora